Tribunal: TJMMG
Processo: 2000227-61.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000227-61.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 10079073818902003 – Justiça Estadual Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – DIREITO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO NA JUSTIÇA COMUM – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO CRIMINAL SOBRE A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL – TEMA 1.200 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONFIGURAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar extinta a presente ação de representação ministerial pela perda de graduação do Sd PM João Paulo da Rocha Gonçalves, mantendo-o no Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais. Também acordam em julgar prejudicados todos os demais pedidos formulados nos autos, seja do Ministério Público, no âmbito de sua peça inaugural; seja da defesa do representado, na sua peça de defesa escrita. Assistiu ao julgamento Valdevam Martinho de Almeida. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), representou contra o Sd PM João Paulo da Rocha Gonçalves, visando à perda de sua graduação, devido a sua condenação à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com o artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal comum (CP), pela prática, em concurso, de um crime de homicídio qualificado, fazendo-o nos termos que serão reproduzidos a seguir: [...] A Procuradora de Justiça em exercício na Procuradoria de Justiça Militar, que abaixo subscreve, vem perante esse Tribunal de Justiça Militar, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Código Penal Militar, oferecer REPRESENTAÇÃO contra o Sd PM JOÃO PAULO DA ROCHA GONÇALVES, Nr 129.462-8, natural de Belo Horizonte-MG, nascido em 25/07/80, filho de Luiz Carlos Gonçalves e Eunice da Rocha Gonçalves, RG n. 10.935.424, CPF n. 043.107.046-62, com endereços nas Rua Ibirité (ou) Rua 26, n. 467, Residencial São Pedro (ou) bairro São Pedro, Rua Tamarindo, n. 112, bairro Floresta Encantada, ambos em Esmeraldas, e Avenida Alvarenga Peixoto, n. 581, bairro Amazonas, Contagem, fones 3538.6832, (31) 98726.0680, (31) 99627.6293, (31) 3041.6340 e (31) 98826.2568, visando à decretação da perda de sua graduação, pelos fatos que passa a expor: O representado, denunciado juntamente com outro militar perante o Tribunal do Júri da Comarca de Contagem pela prática, em concurso, de um crime de homicídio qualificado e de quatro delitos de tentativa de homicídio qualificado, após regularmente processado nos autos n. 079.07.381.890-2 e pronunciado como incurso nas sanções dos artigos 121, caput, e 121, caput (por 4 vezes), combinado com o artigo 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal, veio, em 1ª instância, a ser absolvido das quatro incidências do delito de homicídio tentado, contudo condenado à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com o artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, nos termos da r. sentença proferida em 19/12/2018, inteiramente confirmada em grau recursal, conforme o v. acórdão datado de 29/02/2022, transitado em julgado em 03/11/2022. Segundo consta dos referidos autos, na madrugada do dia 23/09/2007, estando Deivson Herculano da Silva, na companhia de quatro amigos, a conduzir o veículo VW/Logus, placa BMA-7221, pela Avenida João César de Oliveira, esquina com a Avenida Portugal, em Contagem, em determinado momento passou a ser perseguido pela guarnição policial integrada pelo representado, até que o Sd João sacou a sua arma de fogo e com ela efetuou vários disparos em direção aos fugitivos, vindo um deles a atingir a cabeça de Deivson e a lhe provocar um ferimento fatal, de modo que o automóvel das vítimas trafegou descontrolado e acabou colidindo violentamente contra um muro. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a decretação da perda da graduação do Sd PM JOÃO PAULO DA ROCHA GONÇALVES, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do evento 1. Recebidos os autos da presente representação, verificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, acompanhada de alguns documentos, nos termos do evento 17 destes autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Antes, porém, vieram aos autos, no evento 7, por requisição deste signatário, o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, revelando que, ao longo de seus 23 (vinte e três) anos de serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), logrou ser contemplado com 30 (trinta) notas meritórias, 9 (nove) elogios individuais, 13 (treze) menções elogiosas, 5 (cinco) dispensas do serviço, sem qualquer registro de punição disciplinar, o que lhe assegura o conceito funcional máximo a ser alcançado, de A+50 pontos positivos. Na sua defesa, o representado sustentou, preliminarmente, a prevalência do instituto da coisa julgada material, argumentando, para tanto, que a presente representação é juridicamente inviável, pois o tema da perda do cargo já foi expressamente analisado e decidido pela Justiça Comum na sentença criminal transitada em julgado, com motivação clara e individualizada, sendo importante sublinhar que o fato ocorreu no exercício da função policial, e a sentença reconheceu expressamente o contexto funcional em que o representado estava envolvido, afastando de forma inconteste a perda do cargo e da função. Citou, ainda, a seu favor, o precedente deste Tribunal, em recente julgamento de 6 de agosto de 2025, da Representação para Perda de Graduação n. 2000107-52.2024.9.13.0000. A defesa arguiu, também, uma segunda preliminar de mérito, sustentando que a tentativa de rediscutir, neste Tribunal, a perda de graduação já afastada na sentença penal transitada em julgado configuraria bis in idem, vedado pelos arts. 5º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e 8º, §4º, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Assegurou que a sentença penal proferida pela Justiça Comum não foi omissa nem lacunosa; quanto à contemporaneidade e à proporcionalidade, disse que a decisão penal já cumpriu sua função retributiva e preventiva e que reabrir a discussão após dezessete anos do fato seria medida desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade. Quanto ao mérito, sustentou a improcedência da representação, argumentando, para tanto, que o fato originário foi interpretado como erro operacional em serviço, sem dolo ético ou desvio de conduta que tornaria o militar incompatível para a função policial militar, argumentando que o juízo criminal reconheceu, expressamente, que o representado “não se tornou inapto para o exercício da função”. O representado requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa, com fundamento no artigo 5º, LXXIV, da CF/88 e art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Colacionou aos autos, juntamente com as razões de defesa do evento 19, as provas que considerou necessárias e suficientes à sua defesa, sendo essas: a sentença penal afastando a perda do cargo com fundamentação expressa; o mandado de citação confirmando o trânsito e relatoria; o ERF completo do representado; o acórdão do TJMMG de 06/08/2025, precedente vinculante e voto favorável deste relator; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 declaração do comandante da 132ª Cia PM/39º BPM e declaração do Núcleo de Justiça e Disciplina (NJD)/ 39º BPM, como parâmetro para observação no julgamento; notas das avaliações anuais de desempenho dos anos de 2018 a 2024; contracheques, declaração anual de imposto de renda dos anos 2022 a 2024; e, finalmente, declaração de hipossuficiência financeira. Com esses argumentos, requereu, in verbis: 1. O acolhimento da preliminar de coisa julgada material, com a consequente extinção da presente Representação, nos termos dos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, e 125, §4º, da Constituição Federal, do art. 280 CPPM, do art. 204, §2º, do RITJMMG e do art. 485, V, CPC; 2. Subsidiariamente, o julgamento de improcedência da representação, por inexistir incompatibilidade funcional ou indignidade atual; 3. A remessa de ofício à Vara do Júri de Contagem/MG, para confirmação formal da decisão transitada em julgado; 4. A juntada das sentenças e acórdão criminais originais; 5. A intimação do Ministério Público para manifestação; 6. A produção de todas as provas em direito admitidas; 7. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o (a) autor (a) pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil e declaração de hipossuficiência; 8. A intimação do advogado subscritor para todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Estes são, em apertada síntese, os fatos mais relevantes que considerei relatar. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, a presente representação para a perda de graduação foi promovida pela eminente procuradora de justiça com atuação nesta Corte castrense, em desfavor do Sd PM João Paulo da Rocha Gonçalves, com fulcro nos arts. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 e 102 do Código Penal Militar (CPM) de 1969, nos termos da peça exordial colacionada no evento 1 – INIC1. Ressai dos autos a condenação do representado pela Justiça Comum estadual, nos autos do Processo n. 0079.07.381.890-2, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal, fato ocorrido em 23 de setembro de 2007, durante o turno de serviço operacional, quando, acompanhando um veículo suspeito, foram efetuados disparos de arma de fogo pela guarnição, ao ponto de um deles atingir a cabeça do motorista e resultar na sua morte. A sentença foi prolatada em 19 de dezembro de 2018, pelo juiz de direito titular da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Contagem – MG TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e confirmada, integralmente, no acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em 29 de fevereiro de 2022, com trânsito em julgado em 3 de novembro de 2022. A defesa levantou nas suas razões escritas, preliminarmente, a prevalência do instituto da coisa julgada material, argumentando, para tanto, que a presente representação é juridicamente inviável, porquanto o tema relacionado à perda do cargo já tenha sido analisado e decidido, expressamente, pela Justiça Comum, na sentença criminal transitada em julgado, com motivação clara e individualizada, sendo importante sublinhar que o fato ocorreu no exercício da função policial e que a sentença reconheceu, expressamente, o contexto funcional em que o representado estava envolvido, afastando, de forma inconteste, a perda do cargo e da função. Nesse sentido, reproduzo os parágrafos a seguir, extraídos da sentença em comento e que constam dos autos no evento 19 COMP6, pertinentes ao tema suscitado como preliminar de mérito: [...] No que se refere à decretação da perda do cargo de Policial Militar, adiro à corrente jurisprudencial no sentido de que tal sanção não pode ser imposta como efeito automático da condenação, exigindo fundamentação idônea. Embora o fato tenha sido grave, observo que onze anos passados desde a data do trágico evento, o acusado não se envolveu em outras situações semelhantes, exercendo com normalidade a função de agente de segurança pública. Assim, como o fato, a meu sentir, foi uma ação desastrada, mas erro isolado na carreira do policial militar, que não o tornou pessoa inapta ao exercício de sua função, tenho como desnecessária a aplicação da perda do cargo que vem sendo exercido há mais de quinze anos. [...] Essa decisão primeva foi mantida na sua íntegra, pela maioria dos eminentes desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), conforme se aduz do acórdão n. 1.0079.07.381890-2/003, lançado no evento 1 – ACÓRDÃO SC5, publicado no Diário de Justiça Eletrônico (Djen) de 5 de outubro de 2022. Nas mesmas razões, a defesa ainda citou precedente deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), fixado nos autos da RPG similar a esta que está sendo apreciada, autos n. 2000107-52.2024.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Jadir Silva, no julgamento de 6 de agosto de 2025. Naquela oportunidade este Órgão Pleno, por maioria de 4 (quatro) votos a 2 (dois), decidiu ficar na preliminar de coisa julgada e deixar, via de consequência, de apreciar o mérito naquela demanda, porquanto a 9ª Câmara Criminal Especializada do TJMG, no recurso de apelação manejado nos autos da ação penal de origem, além de reduzir a pena aplicada no primeiro grau, decotou da sentença a decretação de perda do cargo do representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O acórdão reportado foi publicado com a ementa que trago a seguir: [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em ficar na preliminar de coisa julgada e julgar extinta a presente representação do Ministério Público, sendo vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, que rejeitaram a preliminar de coisa julgada. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. [...] Da leitura dessa ementa é possível inferir meu alinhamento ao entendimento majoritário, em que pese não tenha me passado ao largo a judiciosa e de todo respeitável divergência inaugurada pelo eminente desembargador Fernando Antônio Galvão da Rocha, acompanhada pelo nosso decano, eminente desembargador Rúbio Paulino Coelho. Mas não vejo como me afastar das minhas próprias convicções e da minha própria coerência, quando minha compreensão se estabelece firme, no sentido de considerar imprópria, e de todo inviável, qualquer interferência deste órgão jurisdicional que vislumbre a reforma de outra decisão prolatada na Justiça Comum, pela simples razão de esta conduta não se enquadrar na competência atribuída, constitucionalmente, a esta Corte. Assim, senhor presidente e eminentes pares, se a colenda 4ª Câmara Criminal do TJMG analisou e decidiu, fundamentada e expressamente, pela não aplicação ao representado das medidas extrapenais previstas no art. 92 do Código Penal comum, minha posição se firma no sentido de não caber a este Órgão Pleno uma reanálise do mérito para, eventualmente, decretar a perda de graduação do representado, prevista no art. 102 do CPM, o que, ao meu sentir, resultaria em um conflito indesejável entre os dois órgãos de igual categoria, em que pesem os argumentos articulados na divergência apontada alhures. Com essas reflexões, pedindo as mais respeitosas vênias aos que sustentam entendimento diverso, mas coerente com a posição anterior adotada no precedente desta Corte, representado pela decisão majoritária prolatada nos autos da Representação para Perda de Graduação n. 2000107-52.2024.9.13.0000, fico na preliminar arguida pela defesa, de coisa julgada material, e, devido ao trânsito em julgado da decisão prolatada no TJMG, extingo o presente feito, sem apreciar o seu mérito. Por todo o exposto, julgo extinta esta ação de representação ministerial pela perda de graduação do Sd PM João Paulo da Rocha Gonçalves e o mantenho no Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais. Julgo, por outro lado, prejudicados todos os demais pedidos formulados nos autos, seja do Ministério Público, no âmbito de sua peça inaugural; seja da defesa do representado, na sua peça de defesa escrita. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, reconhecer a existência de decisão sobre a questão transitada em julgado. Registro que a previsão constante do Código Penal diz respeito aos efeitos civis da condenação, e a previsão que consta do Código Penal Militar diz respeito à aplicação de uma pena acessória. Apesar de tal distinção, é majoritário neste Tribunal o entendimento de que a decisão proferida na Justiça Comum deve ser observada na Justiça Militar. Com certeza, havendo sido proferida decisão na Justiça Comum, não cabe à Justiça Militar rever tal ato jurisdicional. Por tais razões, acompanho o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de dezembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator